Tribunal: STF
Processo: RE 335260
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO
DE SÃO PAULO. VANTAGENS PREVISTAS NA LC 444/85. EXTENSÃO AOS
INATIVOS.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ambas as Turmas, já
assentou entendimento, recusando a extensão, em face do artigo 40, §
 4º da Constituição, das vantagens previstas na Lei Complementar
estadual nº 444/85, aos inativos do Quadro do Magistério do Estado
de São Paulo, uma vez que tais benesses se sujeitam a requisitos que
 já não podem ser atendidos pelo servidor que se encontra na
inatividade.
2. De outra parte, o recurso extraordinário em ação
rescisória deve versar sobre os pressupostos e o procedimento dessa
demanda e não sobre as questões debatidas na decisão rescindenda e
que deixaram de ser impugnadas oportunamente, ou seja, antes de seu
trânsito em julgado, conforme asseverado por esta Suprema Corte em
diversas ocasiões.
3. Agravo regimental improvido.